Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702428-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL AGRAVADO: GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso em que conste os dados de identificação da guia de custas pagas, uma vez que não é possível verificar a regularidade do ID 55171310 por não haver qualquer referência ao código da guia, ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital